Tribunal: TJPA
Processo: 0019324-53.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019324-53.2012.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Leila Campos Mutran (Assistente de Acusação)
ADVOGADO(A):

Bruna Cristina Silva
APELADOS: Wlade Wilson Alves Viegas e Leandro Henrique da Silva Cardoso
ADVOGADO(A):

Willy Monteiro de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Almerindo José Cardoso Leitão
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CPB. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL QUE A PENA BASE FOSSE ARBITRADA EM IMPORTE MAIS JUSTO PARA O CASO, BEM COMO RECONHECIMENTO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E DA TORPEZA DA AÇÃO DELITIVA. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. REFORMADA A PENA BASE PARA QUANTUM JUSTO E PROPORCIONAL COM A AÇÃO CRIMINOSA PRATICADA PELOS AGENTES. NÃO RECONHECIDA NENHUMA AGRAVANTE AO CASO EM QUESTÃO. EXCLUIDA, DE OFÍCIO, A INDENIZAÇÃO ARBITRADA À PARTE RECORRENTE, POSTO QUE INEXISTENTE QUALQUER PEDIDO NESSE SENTIDO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que é apelante
LEILA CAMPOS MUTRAN
e apelados
WLADE WILSON ALVES VIEGAS
e
LEANDRO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Leila Campos Mutran
(Assistente de Acusação), através de advogada constituída, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelados, Wlade Wilson Alves Viegas e Leandro Henrique da Silva Cardoso, às penas respectivas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, em regime semiaberto e 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 85 (oitenta e cinco) dias multa, em regime inicialmente fechado, todos pelos crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II e § 3º, primeira parte, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória
que dia 10 de setembro de 2012, por volta das 19h20min., a vítima, Leila Campos Mutran, ora apelante, foi tomada de assalto pelos denunciados na Av. Gov. José Malcher, esquina com Trav. Benjamin Constant, sendo que os criminosos, utilizando-se de grave ameaça, com emprego de arma branca, subtraíram a bolsa da vítima que continha certa quantia em dinheiro e dois aparelhos celulares, um da marca Iphone e outro da marca Nokia.

Os criminosos, após o roubo, mas ainda não satisfeitos, empurraram a vítima para a pista de rolamento, ocasião em que a mesma foi atropelada por um veículo não identificado que passava no local, sofrendo graves lesões em sua perna direita, sendo a mesma socorrida por terceiros e encaminhada a um dos hospitais da cidade, onde foi submetida a cirurgia.

Após investigações da Polícia Civil e interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, a polícia chegou até os denunciados que confessaram o crime em questão.

Após devidamente instruído os autos, o processo foi julgado procedente, condenando os denunciados, tendo os mesmos recorrido da decisão condenatória, no entanto, fora do prazo legal, o que fez com que o juízo
a quo
não conhecesse do recurso manejado pela defesa, posto que intempestivo.

Agora, no que se refere ao recurso do Assistente de Acusação, este foi apresentado dentro do prazo legal, e em suas razões recursais
alega que a dosimetria penal deverá ser reanalisada, tendo em vista o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao dosar tanto a pena base no importe em que foi imposto, bem como não ter considerado as agravantes do motivo torpe e da futilidade com a qual o crime foi praticado, merecendo reforma a decisão guerreada para aumentar a pena inicialmente imposta aos recorridos.

Em contrarrazões
, os apelados manifestam-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Almerindo José Cardoso Leitão, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que a pena base seja fixada na média legal.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a recorrente que a dosimetria penal deverá ser reanalisada, tendo em vista o magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao dosar tanto a pena base no importe em que foi imposto, bem como não ter considerado as agravantes do motivo torpe e da futilidade com a qual o crime foi praticado, merecendo reforma a decisão guerreada para aumentar a pena inicialmente imposta aos recorridos.

A pena base arbitrada a ambos acusados, foi imposta no mesmo patamar pelo juízo a quo, sendo que a análise das circunstâncias judiciais dos dois denunciados foi procedida nos mesmos termos abaixo transcritos:

¿Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no Artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando as conseqüências do crime e prejuízo para a vítima, já que a res furtiva foi recuperada parcialmente; considerando que a prática delituosa denota premeditação, desrespeito, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os antecedentes criminais constantes em Certidão de fls. 310 contam em seu favor, a conduta social do acusado é reprovável, não há como auferir se possui personalidade voltada para esta prática criminosa, embora o motivo do crime não seja justificável e a consequência do crime seja em grau médio e o comportamento da vítima em nada ter influenciado para a prática delitiva. Reconhecendo que no caso concreto as circunstâncias analisadas estão, em muito, desfavoráveis ao réu,
fixo a Pena-base entre os graus mínimo e médio do artigo 157, § 3.º, primeira parte, em 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa
, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando-os de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena.¿
Grifei

Ora, pelo que se percebe do excerto acima transcrito, realmente equivocou-se a magistrada de primeiro grau ao dosar a pena base no importe que foi arbitrado na sentença recorrida, já que para crimes dessa espécie, delineados no art. 157, § 3º, primeira parte, do CPB, a pena é abstratamente imposta entre 07 e 15 anos de reclusão e, no caso sob estudo, a circunstância fática vivenciada pela vítima no dia do crime teve gravidade extrema, devendo ser reanalisada as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código penal Brasileiro e imposta uma pena base adequada ao fato em questão, o que passo a fase agora:
Passo a dosimetria da pena do denunciado WLADE WILSON ALVES VIEGAS
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
:
verifica-se que extrapola àquela inserida no próprio tipo penal
, vez que a conduta do acusado, após já estar com a
res furtiva
em seu poder, foi deveras desarrazoada, pois não quis somente agredir a vítima com um soco ou um tapa, mas sim, agiu com verdadeiro
animus necandi
, empurrando a ofendida para frente de um veículo que trafegava na via pública, em velocidade considerável, o que ocasionou o atropelamento e várias leões sofridas pela vítima, não causando sua morte por razões alheias ao caso, devendo ser entendida esta circunstância judicial como desfavorável ao apelante;
2 - dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
:
são desfavoráveis
, posto que ocorreu a ação criminosa em concurso de agentes, bem como emprego de arma branca para subjulgar a vítima a se despojar de seus bens, não podendo ser entendido isso como parte do próprio tipo penal, haja vista que o crime em questão se deu embasado no § 3º, primeira parte, do art. 157, do CPB, o qual, em seu próprio texto, não trata o concurso de agentes nem o emprego de arma como causa de aumento, razão pela qual a aplico nesta primeira fase dosimétrica;;
7 - das consequências
:
são gravosas
, posto que além da vítima não recuperar todos seus bens roubados, a mesma ficou com sequelas que lhe acompanharão por toda vida, tendo que se submeter a várias cirurgias, razão pela qual essa circunstâncias
deverá ser considerada desfavorável ao denunciado
;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II e § 3º, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, possuindo uma pena de reclusão de 7 (sete) a 15 (quinze) anos,
fixo a pena base no importe de 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa
.

Aplico a atenuante da confissão espontânea e da menoridade, previstas no art. 65, I e III, alínea ¿d¿ do CPB, diminuindo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias multa. Diferente do que aduziu a recorrente em suas razões, não averiguou qualquer circunstância agravante de pena, razão pela qual defino a pena como
pena final nesse no importe de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa
, por inexistência de qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o quantum de pena aplicado, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.
Passo a dosimetria da pena do denunciado LEANDRO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO
:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
:
verifica-se que extrapola àquela inserida no próprio tipo penal
, vez que a conduta do acusado, após já estar com a
res furtiva
em seu poder, foi deveras desarrazoada, pois não quis somente agredir a vítima com um soco ou um tapa, mas sim, agiu com verdadeiro
animus necandi
, empurrando a ofendida para frente de um veículo que trafegava na via pública, em velocidade considerável, o que ocasionou o atropelamento e várias leões sofridas pela vítima, não causando sua morte por razões alheias ao caso, devendo ser entendida esta circunstância judicial como desfavorável ao apelante;
2 - dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;
6 - das circunstâncias
:
são desfavoráveis
, posto que ocorreu a ação criminosa em concurso de agentes, bem como emprego de arma branca para subjulgar a vítima a se despojar de seus bens, não podendo ser entendido isso como parte do próprio tipo penal, haja vista que o crime em questão se deu embasado no § 3º, primeira parte, do art. 157, do CPB, o qual, em seu próprio texto, não trata o concurso de agentes nem o emprego de arma como causa de aumento, razão pela qual a aplico nesta primeira fase dosimétrica;;
7 - das consequências
:
são gravosas
, posto que além da vítima não recuperar todos seus bens roubados, a mesma ficou com sequelas que lhe acompanharão por toda vida, tendo que se submeter a várias cirurgias, razão pela qual essa circunstâncias
deverá ser considerada desfavorável ao denunciado
;
8 - do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II e § 3º, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, possuindo uma pena de reclusão de 7 (sete) a 15 (quinze) anos,
fixo a pena base no importe de 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa
.

Aplico a atenuante da confissão espontânea, previstas no art. 65, III, alínea ¿d¿ do CPB, diminuindo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias multa. Diferente do que aduziu a recorrente em suas razões, não averiguou qualquer circunstância agravante de pena, razão pela qual defino a pena como
pena final nesse no importe de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa
, por inexistência de qualquer outra circunstância atenuante ou agravante da pena.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o
quantum
de pena aplicado, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO.

EM TEMPO, verifico que o magistrado sentenciante arbitrou valor indenizatório à parte recorrente sem que houvesse pedido nesse sentido, tanto pelo Órgão Ministerial, quanto pela própria assistente de acusação, razão esta que excluo, DE OFÍCIO, essa indenização da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento
,

redefinindo tão somente a pena base para importe mais adequado e proporcional ao crime em questão, excluindo, DE OFÍCIO, o valor indenizatório estipulado na decisão recorrida, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 30 de janeiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator